Tribunal: TJDFT
Processo: 0721994-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor das vítimas de suposta violência doméstica praticadas por seu pai.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o episódio relatado configura violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher exige demonstração de motivação de gênero, conforme previsto na Lei no 11.340/2006 (art. 5o).
4. Conflitos patrimoniais e familiares, sem evidência de ameaça à integridade física ou psicológica por razões de gênero, não justificam a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedentes.
5. A concessão ou manutenção das medidas protetivas de urgência depende da análise das circunstâncias atuais e objetivas que impliquem possibilidade, ainda que remota, de causar dano à vítima, o que não restou demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reclamação conhecida e julgada improcedente.